Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. INCÊNCIO CULPOSO. NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas lições de Cezar Roberto Bittencourt, Código Penal Comentado, págs. 1164/1665: “Crime de incêndio é de perigo, caracterizando-se pela exposição a um número indeterminado de pessoas a perigo. Somente haverá o crime em análise se o incêndio acarretar perigo para um número indeterminado de pessoas ou de bens. Se o agente visar expor a perigo somente uma pessoa certa e determinada, o crime será aquele do art. 132 do CP. 1.1. Para o crime de incêndio, não basta a potencialidade do perigo, sendo necessário que este seja concreto e efetivo. 1.2. Se o incêndio ou mesmo o simples fogo não for perigoso, isto é, não representar um perigo real, concreto, efetivo a um número indeterminado de pessoas ou bens, não caracterizará o crime de incêndio, podendo, no máximo, tipificar crime de dano, desde que se trate de coisa alheia (art. 163)
2. Para o enquadramento da conduta na figura típica do delito do art. 250 do Código Penal, não basta o simples atear fogo, sendo necessário que o incêndio tenha, efetivamente, causado perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de número indeterminado de pessoas, o que não restou demonstrado no caso.
3. Concluindo o laudo pericial pela improbabilidade de propagação do fogo para imóveis vizinhos, em face da baixa carga de combustível na edificação, resta afastado, de plano, o risco de perigo concreto à incolumidade pública, mormente porque demonstrado nos autos que o réu estava sozinho na residência no momento dos fatos.
4. Não prospera o pleito defensivo de desclassificação para incêndio culposo (art. 250, § 2o, do CP), sobretudo por não ter sido caracterizado o delito de incêndio. Lado outro, o dolo na conduta restou patente, conforme interrogatório judicial, o que, à toda evidência, afastaria a modalidade culposa.
5. Impõe-se a desclassificação do crime do art. 250 §1o, II, alínea “a” do CP para o de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal), quando a prova pericial não atesta, de forma inconteste, a ocorrência de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio alheio em decorrência da conduta do agente – atear fogo nas roupas da vítima - a qual não extrapolou a esfera patrimonial da vítima.
6. O regime inicial de cumprimento da pena deve se o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, quando, embora a pena definitiva não ultrapasse o patamar de 4 anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.
7. Não há se falar em detração penal, quando o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não se baseia na pena fixada – inferior a quatro anos, mas, sim, na reincidência delitiva.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 8.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. In casu, o valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 deve ser mantido, porquanto compatível inclusive com a conclusão pericial das avarias na edificação e vestimentas da vítima, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.